Tribunal: TJSP
Processo: 1031019-85.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO INDEVIDO. ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Hipótese em que controversa a idoneidade dos documentos fiscais que ampararam as operações mercantis. Inexistência de oportunidade à parte de produção da prova

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO INDEVIDO. ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Hipótese em que controversa a idoneidade dos documentos fiscais que ampararam as operações mercantis. Inexistência de oportunidade à parte de produção da prova requerida (pericial). Feito sentenciado antecipadamente. Necessidade de dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Recurso da particular provido e recurso da Fazenda Pública prejudicado.